Tribunal: TJES
Processo: 0009771-58.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009771-58.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BERTOLDO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade do crime do crime de tráfico de drogas restou inconteste pelo laudo de exame químico, que atestou a natureza entorpecente do material apreendido (03 pinos de cocaína, pesando 4,7 gramas, 21 buchas de maconha pesando 28,4 gramas e 06 pedras de
crack
pesando 1,7 gramas), e a autoria, por seu turno, restou evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos militares que realizaram a prisão dos acusados, os quais corroboraram a dinâmica dos fatos trazidas na denúncia.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas, harmônicas e detalhadas quanto aos fatos ocorridos, devendo prevalecer sobre as negativas do denunciado, apresentadas em versão desprovida de lastro probatório.

3. Não condizem com a condição de mero usuário a variedade de drogas encontradas, juntamente a dinheiro trocado em espécie na posse direta do réu, muito menos o contexto em que se deram os fatos, já que o acusado apresentava as mesmas características da pessoa denunciada pelo transeunte e foi localizado, no mesmo local apontado na denúncia, conhecido pelo tráfico, manuseando entorpecentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO BERTOLDO SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO BERTOLDO SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 21/07/2020, por volta de 19:12 horas, policiais militares em patrulhamento foram informados por um transeunte que, na Rua Moscou, em frente ao "Bar da Andreia", um indivíduo comercializava entorpecentes, que eram escondidos por ele em uma árvore e no muro existente em frente ao bar. Narra a exordial que a guarnição então se deslocou até o local e avistou o denunciado, que possuía as características compatíveis com as descritas, o qual foi avistado se aproximando de uma árvore, tentando retirar um objeto de dentro de um cano existente em um muro, oportunidade em que foi abordado. Consta, ainda, que o réu tentou dispensar 03 (três) "pinos de cocaína" que trazia consigo, sendo encontrada em sua posse a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie. Na sequência, na árvore, foram apreendidas 06 (seis) "pedras de crack", tendo o denunciado indicado à guarnição uma vegetação próxima também utilizada por ele para ocultar as drogas, onde foram encontradas 21 (vinte e uma) buchas de maconha.

A materialidade do crime do crime de tráfico de drogas restou inconteste pelo laudo de exame químico, que atestou a natureza entorpecente do material apreendido (03 pinos de cocaína, pesando 4,7 gramas, 21 buchas de maconha pesando 28,4 gramas e 06 pedras de
crack
pesando 1,7 gramas).

A autoria, por seu turno, restou evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos militares que realizaram a prisão dos acusados, os quais corroboraram a dinâmica dos fatos trazidas na denúncia.

O policial Raphael, em Juízo, disse que se recordava dos fatos narrados na denúncia, detalhando-os em seu depoimento e acrescentando que o réu lhe confessou que estava no tráfico em razão da situação financeira. Ressaltou que o bar da Andrea tem muitas denúncias de tráfico e que a própria dona auxilia e participa do tráfico.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas, harmônicas e detalhadas quanto aos fatos ocorridos, devendo prevalecer sobre as negativas do denunciado, apresentadas em versão desprovida de lastro probatório.

A testemunha Andrea, proprietária do bar em que ocorreram os fatos, disse ter gravado os policiais agredindo o denunciado, mas não apresentou a suposta filmagem, sendo que suas declarações contradizem o laudo de exame de lesões corporais realizado no acusado, que atesta a inexistência de lesões.

Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Não condizem com a condição de mero usuário a variedade de drogas encontradas, juntamente a dinheiro trocado em espécie na posse direta do réu, muito menos o contexto em que se deram os fatos, já que o acusado apresentava as mesmas características da pessoa denunciada pelo transeunte e foi localizado, no mesmo local apontado na denúncia, conhecido pelo tráfico, manuseando entorpecentes.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial, e diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, que evidenciam a destinação da droga apreendida ao comércio ilícito, rejeito os pleitos absolutório e desclassificatório formulados pela Defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.